Tribunal: TJMT
Processo: 1044331-12.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044331-12.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[R. A. G. F. - CPF: 098.133.041-03 (EMBARGADO), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), ADIMAYLI DE SOUZA LIMA GOMES - CPF: 020.455.761-59 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ADIMAYLI DE SOUZA LIMA GOMES - CPF: 020.455.761-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. A. G. F. - CPF: 098.133.041-03 (EMBARGANTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível. Inexistência de Omissão ou Erro Material.
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos por
O
peradora de plano de saúde
em virtude de
Acórdão que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação
,
manteve a obrigação de custeio integral de tratamento multidisciplinar prescrito a beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada,
e afastou
a limitação de reembolso aos valores de tabela.

II.
Questões em discussão
:

2. Analisar se há omissão ou erro material
quanto à excepcionalidade do atendimento fora da rede credenciada;
a p
ossibilidade de limitação do custeio aos valores de tabela da operadora;
e a s
uposta disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada.

III.
Razões de decidir
:

3. O Recurso de
Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destina-se exclusivamente
a sanar vícios
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se
rve
à rediscussão do mérito.

4. No
Acórdão embargado
o Colegiado
enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas pela operadora no Recurso de Apelação.

5.
Reconhecida a existência de prescrição médica fundamentada e a incidência da Resolução Normativa ANS n
.
539/2022, que impõe a cobertura obrigatória e ilimitada de terapias multidisciplinares para TEA.

6. A O
peradora
Embargante não indicou
profissionais habilitados na rede credenciada aptos a atender às especificidades clínicas
; logo, a
necessidade de continuidade terapêutica afasta a limitação de reembolso aos valores de tabela, diante da falha assistencial verificada.

IV.
Dispositivo e tese
:

7.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“
A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada as teses recursais, ainda que contrária ao interesse da parte, não padece de omissão ou erro material
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos Declaratórios oposto por
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em razão do Acórdão de Id. 325933882, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, desproveu os Recursos de Apelação interpostos pelo Embargado
R. A. G. F.
e pela Embargante.

Nas razões recursais, a Unimed Cuiabá alega a existência
omissão e erro material no julgado.

Sustenta
que o Colegiado

não enfrentou o
ponto central de sua defesa, consistente na impossibilidade de condenação ao custeio integral de tratamento realizado fora da rede credenciada, quando demonstrada a existência de profissionais habilitados e disponíveis na rede contratada.

Afirma que o contrato celebrado entre as partes delimita de forma clara a abrangência da cobertura assistencial, em conformidade com a Lei n
.
9.656/1998,
e
não assegura ao beneficiário o direito irrestrito de escolher livremente profissionais ou clínicas não credenciadas, salvo em hipóteses excepcionais,
quando há
urgência, emergência ou
inexiste
prestador apto, situações que,
conforme aduz
, não se verificam
na hipótese
.

Argumenta que, ao impor o custeio integral do tratamento fora da rede,
o Órgão julgador
desconsiderou os
limites contratuais e legais, ger
ou
desequilíbrio atuarial e risco à coletividade de usuários do plano de saúde.

Assevera qu
e, mesmo na hipótese de se admitir a realização do tratamento fora da rede credenciada, o custeio deve ocorrer por meio de reembolso limitado ao valor da tabela praticada pela
O
peradora, conforme previsão contratual, legislação de regência e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Requer
seja suprida a
omissão,
esclarecendo
que o tratamento pode ser realizado na rede credenciada ou, subsidiariamente, que eventual atendimento fora da rede tenha o reembolso limitado aos valores de tabela, inclusive para fins de prequestionamento
.

Embora intimado, o Embargado não manifestou quanto ao Recurso (Id. 33127865).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu Recurso de Apelação
,
manteve a
obrigação
ao custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive fora da rede credenciada,
e afastou
a limitação de reembolso aos valores de tabela.

A Embargante sustenta
a presença de
omissão e erro material, sob o argumento de que o Colegiado não
enfrentou
adequadamente a tese de que o atendimento fora da rede credenciada deve ser excepcional e, quando admitido, limitado aos valores previstos contratualmente, bem como
que há
profissionais habilitados disponíveis na rede da operadora.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
este Recurso
destina-se exclusivamente a sanar
vícios de
omissão, contradição, obscuridade
e/
ou erro material, não
serve
à rediscussão do mérito ou à reapreciação das teses já analisadas e decididas pelo
Ó
rgão julgador.

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O voto condutor do
A
córdão embargado enfrentou, de forma expressa, clara e fundamentada, todas as teses deduzidas pela
O
peradora no Recurso de Apelação, inclusive aquelas
aqui reiteradas
.

Com efeito, o Colegiado analisou detidamente a controvérsia relativa à cobertura de terapias multidisciplinares para o tratamento do TEA, à luz da legislação de regência, da regulamentação da ANS e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
com destaque sobre
:

a) a existência de prescrição médica fundamentada, subscrita por profissional responsável pelo acompanhamento clínico do beneficiário,
o qual indicou
tratamento multidisciplinar individualizado e contínuo;

b) a incidência da Resolução Normativa ANS n
.
539/2022, que tornou obrigatória a cobertura de terapias para transtornos globais do desenvolvimento, sem limitação de sessões e sem restrição ao método indicado pelo médico assistente;

c) a omissão da
O
peradora em indicar, de forma concreta e tempestiva, profissionais habilitados na rede credenciada capazes de atender às especificidades clínicas do caso;

d) a necessidade de continuidade terapêutica, especialmente em se tratando de criança diagnosticada com TEA, em que a ruptura abrupta do vínculo terapêutico compromete a eficácia do tratamento;

e) a inaplicabilidade, no caso, da limitação de reembolso aos valores de tabela, diante da falha assistencial da
Embargante
.

Assim, diversamente do que sustenta a
Recorrente,
a tese relativa à limitação do custeio fora da rede credenciada foi expressamente enfrentada e afastada, com fundamentos jurídicos claros e alinhados à orientação do Superior Tribunal de Justiça,
de modo que não há
qualquer omissão a ser suprida.

Também não se identifica erro material, uma vez que o
A
córdão não contém inexatidão objetiva, erro de cálculo, lapsos de grafia ou qualquer outro equívoco formal apto a justificar a via integrativa.

O que se extrai
das razões do Recurso
é, em verdade, mero inconformismo da
O
peradora com a conclusão adotada pelo Colegiado.

Não se pode esquecer
que a decisão desfavorável à tese da parte não configura, por si só, omissão ou erro material, sendo certo que o
Ó
rgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes,
pois basta
que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, c
que
efetivamente ocorreu.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026